Tribunal: STF
Processo: AI 705453
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. ALEGADA
   AFRONTA AO INCISO II DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA
   INDIRETA OU REFLEXA. 2. MÉRITO. A ALÍQUOTA DE IPTU A SER
   OBSERVADA É A MÍNIMA. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART.
   93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
1. É de se aplicar a
   Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe recurso
   extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da
   legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a
   interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão
   recorrida".
2. Por outro lado, quanto ao mérito, anoto que "a
   glosa da progressividade não conduz à declaração de
   insubsistência do tributo. A alíquota a ser observada é a mínima,
   nos termos em que declarada pela Corte de origem, isso em
   conseqüência da inconstitucionalidade verificada, no que restrita
   às majorações. Assim, não se tem como configurada, ao ser mantida
   a alíquota mínima, a ofensa à Carta Federal" (RE 448.294, da
   relatoria do ministro Marco Aurélio). Precedentes: REs 395.459,
   da relatoria do ministro Carlos Velloso; 403.256, da relatoria do
   ministro Sepúlveda Pertence; e 439.061, da relatoria do ministro
   Marco Aurélio, entre outros.
3. De mais a mais, o aresto
   impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte
   agravante, está devidamente fundamentado.
 Agravo regimental a
   que se nega provimento.